Tribunal: TRF3
Processo: 5650472-55.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda.

VII - O benefício assistencial não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria, que comprove os requisitos legais, sob pena de ser concedido indiscriminadamente em prejuízo daqueles que realmente necessitam, na forma da lei.

VIII - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5650472-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARIA ZILDA VIEIRA DE OLIVEIRA, VANDERLEI BERNARDO DE OLIVEIRA, SIDNEY APARECIDO BERNARDO DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JOAO BERNARDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5650472-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARIA ZILDA VIEIRA DE OLIVEIRA, VANDERLEI BERNARDO DE OLIVEIRA, SIDNEY APARECIDO BERNARDO DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JOAO BERNARDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para a obtenção do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal.

Segundo a inicial, o autor é pessoa com deficiência, não tendo condições de prover seu sustento ou de tê-lo provido por sua família, fazendo jus ao benefício.

Concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Constatado o óbito do autor, foram habilitados os herdeiros (ID-62062982).

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

Sentença proferida em 28.11.2018.

Em apelação, os herdeiros sustentam que a parte autora preenchia os requisitos para a obtenção do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

O MPF manifestou-se pelo provimento da apelação.

É o

Inteiro teor:
795/821)

5650472-55.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 567.985, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art.20, §3o, da Lei no 8.742/93, e do art. 34, par. único, da Lei no 10.741/2003.

II - Os elementos de prova existentes nos autos apontam em sentido contrário à alegada miserabilidade do autor.

III- O estudo social feito em 15.06.2018 (ID-62063005) dá conta de que o autor residia com a mulher, Maria Zilda de Oliveira, de 60 anos, em casa alugada, de alvenaria, contendo três quartos, sala, cozinha e dois banheiros, em ótimo estado de conservação. As despesas eram: água R$ 70,00; energia elétrica R$ 90,00; alimentação R$ 400,00; aluguel R$ 450,00. A renda advinha do trabalho formal da mulher, como faqueira do Frigorífico Marfrig, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais.

IV - A consulta ao CNIS indica que a mulher do autor tem vínculo de trabalho com MARFRIF GLOBAL FOODS S.A, desde 09.01.2012, recebendo, na data do requerimento administrativo, em maio de 2016, o valor de R$ 1.461,51 (mil quatrocentos s sessenta e um reais e cinquenta e um centavos); sendo beneficiária de aposentadoria por idade, desde 04.01.2017, no valor atual de R$ 1.315,02 (mil e trezentos e quinze reais e dois centavos) mensais.

V - A renda per capita familiar sempre foi superior à metade salário mínimo.

VI - O autor não vivia em situação de risco social ou vulnerabilidade social, não podendo o benefício assistencial ser utilizado para fins de complementação de renda.

VII - O benefício assistencial não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria, que comprove os requisitos legais, sob pena de ser concedido indiscriminadamente em prejuízo daqueles que realmente necessitam, na forma da lei.

VIII - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5650472-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARIA ZILDA VIEIRA DE OLIVEIRA, VANDERLEI BERNARDO DE OLIVEIRA, SIDNEY APARECIDO BERNARDO DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JOAO BERNARDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5650472-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARIA ZILDA VIEIRA DE OLIVEIRA, VANDERLEI BERNARDO DE OLIVEIRA, SIDNEY APARECIDO BERNARDO DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JOAO BERNARDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para a obtenção do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal.

Segundo a inicial, o autor é pessoa com deficiência, não tendo condições de prover seu sustento ou de tê-lo provido por sua família, fazendo jus ao benefício.

Concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Constatado o óbito do autor, foram habilitados os herdeiros (ID-62062982).

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

Sentença proferida em 28.11.2018.

Em apelação, os herdeiros sustentam que a parte autora preenchia os requisitos para a obtenção do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

O MPF manifestou-se pelo provimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5650472-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: MARIA ZILDA VIEIRA DE OLIVEIRA, VANDERLEI BERNARDO DE OLIVEIRA, SIDNEY APARECIDO BERNARDO DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JOAO BERNARDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

Advogado do(a) APELANTE: EMIL MIKHAIL JUNIOR - SP92562-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para a obtenção do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF.

O benefício da assistência social, de caráter não contributivo, tem como alguns de seus princípios norteadores a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e o enfrentamento da pobreza no nosso País, que constituem os objetivos fundamentais consagrados no art. 3o, I e III, da CF, garantindo-se os mínimos sociais àqueles que efetivamente necessitam.

A Lei no 8.742, de 07.12.1993, regulamentou a Assistência Social, prevista no mencionado art. 203, V, da CF. Em seu art. 20, dispôs sobre as condições para a concessão do benefício: ser pessoa portadora de deficiência, ou idoso com 70 (setenta) anos ou mais - idade posteriormente reduzida para 67 (sessenta e sete) anos - e, em ambos os casos, sem condições de prover seu próprio sustento ou tê-lo provido pela família.

O Estatuto do Idoso - Lei no 10.741, de 01.10.2003 - reduziu a idade mínima do idoso para 65 anos - art. 34.

O art. 20 da LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social foi alterado pela Lei no 12.435, de 06.7.2011 (DOU 07.7.2011), que adotou a expressão "pessoa com deficiência" e a idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais já prevista no Estatuto do Idoso.

Também o conceito de pessoa com deficiência foi alterado pela nova lei. O § 2o do art. 20 passou a dispor:

§ 2o. Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas;

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

O § 3o do art. 20 da Lei 8.742/93 estabelece que a renda per capita familiar deve ser inferior a 1⁄4 do salário mínimo. A inconstitucionalidade desse dispositivo da LOAS foi arguida na ADIN no 1.232-1, julgada improcedente por maioria de votos pelo Plenário do STF.

A questão não restou pacificada na jurisprudência do STJ e do próprio STF, que passaram a adotar o entendimento de que a ADIn no 1.232-1 não retirou a possibilidade de aferição da necessidade por outros meios de prova que não a renda per capita familiar, mas, sim, que o § 3o do art. 20 estabeleceu uma presunção objetiva e absoluta de miserabilidade. Assim sendo, a família com renda mensal per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo encontra-se em estado de penúria, configurando tal situação prova incontestável de necessidade do benefício, dispensando outros elementos probatórios. Daí que, caso suplantado tal limite, outros meios de prova poderiam ser utilizados para a demonstração da condição de miserabilidade, expressa na situação de absoluta carência de recursos para a subsistência.

Nesse sentido o entendimento do STJ - REsp 222778/SP, 5a Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.11.1999, DJU 29.11.1999, p. 190:

"A Lei 8742/93, Art. 20, § 3o, quis apenas definir que a renda familiar inferior a 1⁄4 do salário-mínimo é, objetivamente considerada, insuficiente para a subsistência do idoso ou portador de deficiência; tal regra não afasta, no caso em concreto, outros meios de prova da condição de miserabilidade da família do necessitado".

A questão foi novamente levada a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário 567985/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013, publicado em 03.10.2013:

"... O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" (destaquei).

A fixação da renda per capita familiar inferior ao salário mínimo é excludente do bem-estar e justiça sociais que o art. 193 da Constituição Federal elegeu como objetivos da Ordem Social.

A fixação do salário mínimo como garantia do trabalhador e do inativo para fins de garantir sua manutenção e de sua família, com o mínimo necessário à sobrevivência com dignidade, representa um critério quantificador do bem-estar social que a todos deve ser garantido, inclusive aos beneficiários do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição.

Nessa linha de entendimento, o correto seria que a renda per capita familiar, para fins de concessão do BPC, não pudesse ser superior a 1 (um) salário mínimo. Esse critério traria para dentro do sistema de Assistência Social um número bem maior de pessoas idosas e com deficiência. Seria dar a todos, dentro e fora do sistema de Assistência Social, o mesmo grau de dignidade e de bem-estar, reduzindo desigualdades sociais.

A declaração de inconstitucionalidade do § 3o do art. 20 da LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social, na prática, resulta na inexistência de nenhum critério, abrindo a possibilidade de o intérprete utilizar todos os meios de provas disponíveis para a verificação da situação de miséria que a lei quer remediar.

Cabe à legislação infraconstitucional a definição dos critérios e requisitos para concessão do benefício, conforme prevê o art. 203, V, da CF. Deve, para isso, obedecer aos princípios do art. 194, dentre eles a seletividade e distributividade. Ou seja, cabe ao legislador ordinário selecionar as contingências merecedoras de proteção e distribuí-las de acordo com o número de beneficiários e o orçamento de que dispõe.

A seletividade e a distributividade, contudo, por serem princípios setoriais, estão conformadas ao princípio geral do respeito à isonomia. Não pode a lei eleger como discrimen critério violador da isonomia.

A fixação do critério aferidor da necessidade é atribuição do legislador e não do juiz. Mas, diante do caso concreto, a jurisdição não pode ser negada por falta de critério legal.

A atividade legislativa não é do Poder Judiciário, de modo que não lhe cabe criar critério que substitua o previsto no § 3o do art. 20. Porém, parece razoável estabelecer presunção absoluta de miserabilidade quando a renda per capita familiar for inferior a metade do salario mínimo vigente, para que, em sendo superior, outras provas possam ser consideradas para averiguar a real necessidade de concessão do benefício.

Os elementos de prova existentes nos autos apontam em sentido contrário à alegada miserabilidade do autor.

O estudo social feito em 15.06.2018 (ID-62063005) dá conta de que o autor residia com a mulher, Maria Zilda de Oliveira, de 60 anos, em casa alugada, de alvenaria, contendo três quartos, sala, cozinha e dois banheiros, em ótimo estado de conservação. As despesas eram: água R$ 70,00; energia elétrica R$ 90,00; alimentação R$ 400,00; aluguel R$ 450,00. A renda advinha do trabalho formal da mulher, como faqueira do Frigorífico Marfrig, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais.

A consulta ao CNIS indica que a mulher do autor tem vínculo de trabalho com MARFRIF GLOBAL FOODS S.A, desde 09.01.2012, recebendo, na data do requerimento administrativo, em maio de 2016, o valor de R$ 1.461,51 (mil quatrocentos s sessenta e um reais e cinquenta e um centavos); sendo beneficiária de aposentadoria por idade, desde 04.01.2017, no valor atual de R$ 1.315,02 (mil e trezentos e quinze reais e dois centavos) mensais.

Dessa forma, a renda per capita familiar sempre foi superior à metade salário mínimo.

A mulher do autor não apontou gastos extraordinários em razão da necessidade de aquisição de alimentação especial.

Verifico que o autor não vivia em situação de risco social ou vulnerabilidade social, não podendo o benefício assistencial ser utilizado para fins de complementação de renda.

O benefício assistencial não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria, que comprove os requisitos legais, sob pena de ser concedido indiscriminadamente em prejuízo daqueles que realmente necessitam, na forma da lei.

Levando-se em consideração as informações do estudo social e as demais condições apresentadas, entendo que o autor não preenchia o requisito da hipossuficiência para o deferimento do benefício.

Dessa forma, não preenchia o autor todos os requisitos necessários ao deferimento do benefício.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 567.985, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art.20, §3o, da Lei no 8.742/93, e do art. 34, par. único, da Lei no 10.741/2003.

II - Os elementos de prova existentes nos autos apontam em sentido contrário à alegada miserabilidade do autor.

III- O estudo social feito em 15.06.2018 (ID-62063005) dá conta de que o autor residia com a mulher, Maria Zilda de Oliveira, de 60 anos, em casa alugada, de alvenaria, contendo três quartos, sala, cozinha e dois banheiros, em ótimo estado de conservação. As despesas eram: água R$ 70,00; energia elétrica R$ 90,00; alimentação R$ 400,00; aluguel R$ 450,00. A renda advinha do trabalho formal da mulher, como faqueira do Frigorífico Marfrig, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais.

IV - A consulta ao CNIS indica que a mulher do autor tem vínculo de trabalho com MARFRIF GLOBAL FOODS S.A, desde 09.01.2012, recebendo, na data do requerimento administrativo, em maio de 2016, o valor de R$ 1.461,51 (mil quatrocentos s sessenta e um reais e cinquenta e um centavos); sendo beneficiária de aposentadoria por idade, desde 04.01.2017, no valor atual de R$ 1.315,02 (mil e trezentos e quinze reais e dois centavos) mensais.

V - A renda per capita familiar sempre foi superior à metade salário mínimo.

VI - O autor não vivia em situação de risco social ou vulnerabilidade social, não podendo o benefício assistencial ser utilizado para fins de complementação de renda.

VII - O benefício assistencial não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria, que comprove os requisitos legais, sob pena de ser concedido indiscriminadamente em prejuízo daqueles que realmente necessitam, na forma da lei.

VIII - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.